Tribunal: TJBA
Processo: 8064961-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064961-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: HAMILTON JORGE SANTOS GUIMARAES JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DO CNIB E SREI. CONDICIONAMENTO À PRÉVIA INDICAÇÃO DE BENS. INADEQUAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução que condicionou a pesquisa patrimonial por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) à prévia indicação de bens pelo credor e restringiu o acesso ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sendo pleiteada a reforma para autorizar o uso dos sistemas eletrônicos investigatórios independentemente dessa exigência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição de condicionantes, como a prévia indicação de bens pelo credor, para a utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial (CNIB e SREI) no âmbito da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução deve se orientar pelo princípio da efetividade, realizando-se no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC. O dever de cooperação processual impõe atuação conjunta dos sujeitos do processo para viabilizar a satisfação do crédito, nos termos do art. 6º do CPC. O magistrado detém poderes para determinar medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive medidas executivas atípicas, conforme art. 139, IV, do CPC. Condicionar a utilização do CNIB à prévia indicação de bens esvazia a finalidade do sistema, cuja função é justamente localizar patrimônio desconhecido do devedor. O dever de indicação de bens à penhora recai prioritariamente sobre o devedor, conforme art. 829, §2º, do CPC. A jurisprudência do STJ admite o uso do CNIB como instrumento auxiliar de busca patrimonial, desde que observados critérios de proporcionalidade e subsidiariedade. Demonstrado o insucesso de diligências anteriores (como SISBAJUD e SNIPER), justifica-se o acesso a sistemas investigatórios mais amplos para garantir a utilidade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como CNIB e SREI, não pode ser condicionada à prévia indicação de bens pelo credor. O juiz deve adotar medidas executivas, inclusive atípicas, para assegurar a efetividade da execução, especialmente quando frustradas as tentativas ordinárias de localização de bens. O dever de indicação de bens à penhora incumbe prioritariamente ao devedor, não podendo ser transferido ao credor como requisito para a investigação patrimonial. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 139, IV, 797, 829, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.963.178/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.12.2023; STF, ADI 5.941/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064961-22.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada HAMILTON JORGE SANTOS GUIMARAES JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator